Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732282-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS AGRAVADO: UESLEI VALENTINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 62475333 interposto pelo CONDOMÍNIO JARDINS DOS TAPIRIRIS contra decisão ID proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo de no 0743029-21.2022.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de UESLEI VALENTINO DA SILVA, indeferiu pedido de penhora de imóvel residencial do devedor. Para fundamentar o posicionamento adotado, apontou que o bem "o mesmo endereço do imóvel em que o devedor foi citado", razão pela qual "deve ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei no 8.009/1990 (art. 1o). Preparo recolhido, ID 62475335/62475336. É o relato do necessário. Decido: A concessão da liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento e de perigo de dano. Contudo, não se verifica a presença do segundo requisito no presente caso. Afinal, o processo encontra-se suspenso, de modo que o condomínio não será prejudicado pela fluência do prazo prescricional. Além disso, o receio de não conseguir saldar o débito em aberto é sentimento comum a toda e qualquer execução e não há qualquer comprovação concreta apresentada pelo agravante de que o aumento da dívida condominial até o julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado "pode tornar o débito superior ao valor de mercado do próprio bem". Na verdade, sequer consta nos autos atualização do crédito executado desde os cálculos que foram protocolados em conjunto com a petição inicial há quase dois anos. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital